Tribunal: STF
Processo: Rcl 61691
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DESTITUÍDA DE CARÁTER COLETIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PARCIALMENTE DESTINADA A PROJETO HABITACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. 



    1. O objeto da ação apontada como paradigma – ADPF nº 828/DF – versa sobre o direito à moradia no contexto do direito à saúde, vale dizer, no enfrentamento da pandemia da Covid-19, sendo nesse exato sentido a Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário da Corte em Sessão Virtual encerrada em 02/12/2022.



    2. A fixação da política habitacional do país, por mais relevante que seja a questão não é objeto da ADPF – e, portanto, não é objeto da decisão tida como inobservada . 



    3. A análise dos autos indica não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o litígio de fundo não trata, a rigor, de ocupação feita em caráter coletivo, afastando-se, portanto, dos estritos limites do que foi decidido na ADPF nº 828/DF.



    4. Esta Suprema Corte tem apreciado expressiva quantidade de casos a envolver alegado descumprimento ao que decidido na ADPF nº 828/DF, sendo firme a jurisprudência no sentido da ausência de aderência estrita em casos de litígio individual.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.